Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000624-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE AMORIM MENDES - CPF: 206.117.221-00 (REPRESENTANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), JOSE AMORIM MENDES - CPF: 206.117.221-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. VISÃO MONOCULAR SOMADA A BAIXA ACUIDADE VISUAL E OUTRAS ENFERMIDADES- CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS
SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS E IDADE. INCAPACIDADE CONSTATADA -RECURSO DESPROVIDO.

1-

Embora o laudo pericial tenha atestado que a incapacidade é total e temporária, em
face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a parte segurada não seja incapaz para todas as atividades, uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho, como
in casu,
em que o Apelado possui baixa escolaridade, sem qualificação profissional e idade avançada 64 anos.

2-
[...]“Da leitura dos artigos acima resta clara a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez aos segurados que forem diagnosticados com cegueira, haja vista se tratar de doença grave, não importando se trata de visão monocular ou binocular”. (Ministro João Otávio de Noronha, Agravo no Recurso Especial No 1.667.121/PR (2020/0040327-2).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

nos autos da Ação Aposentadoria por Invalidez
1000624-96.2018.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido, convertendo o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez,

com incidência de juros de mora
segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária
pelo índice INPC,
contados do evento danoso
nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91
e, entendimento consolidado pelo
STJ em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Alega a Autarquia Apelante que “pela análise do laudo médico pericial, é possível notar que a incapacidade que acomete a parte autora é temporária. Desta feita, não faz a parte autora jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.”

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões (id.n.o36633587).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público (id.n.o39298462).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença, que concedeu aposentadoria por invalidez ao Apelado.

Consta dos autos, que José Amorim Mendes, atualmente com 64 anos, sofreu acidente de trabalho, aproximadamente no ano de 2013, quando trabalhava como servente de obras, na empresa Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

O acidente de trabalho, restou sobejamente demonstrado, consubstanciado em uma fagulha de palha de aço que atingiu o olho direito do Apelado causando a perda da visão, como bem decidiu a Justiça Laboral (id.n.o36633541),
in verbis:

ACIDENTE DE TRABALHO. SERVENTE DE PEDREIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAS E MORAIS REDUZIDOS. Ficou comprovado que a Ré forneceu e instruiu o Autor quanto ao uso rotineiro dos óculos de proteção, que o Autor estava usando os óculos no momento do acidente e que o EPI era adequado à proteção dos olhos. Contudo, as evidências dos autos levam à conclusão de que o Autor não estava utilizando o EPI de forma correta e que a Ré falhou no ato de fiscalizar o empregado quanto ao uso correto dos EPIs fornecidos, exsurgindo daí a culpa patronal. Por sua vez, o Autor também incorreu em culpa, pois, além de não usar os óculos de proteção da forma correta, logo após o acidente lavou os olhos com água suja de tambor, não comunicou o ocorrido ao seu superior e só procurou um médico três ou quatro dias depois. Impõe-se, assim, reformar a sentença para declarar que o sinistro que vitimou o Autor e culminou
com a perda da visão direita ocorreu por culpa (concorrente) das partes,
em cuja situação permanece a obrigação de indenizar, devendo o ônus ser suportado por ambas. Apelo patronal parcialmente provido para reduzir as indenizações deferidas a título de danos morais e materiais.

Submetido a perícia médica o
Expert
Dr. João Leopoldo Baçan CRM-MT 5753, conclui que a incapacidade é total e temporária (id.n.o36633564):”

4.
DISCUSSÃO
Periciando com o diagnóstico de artrose do joelho direito associado a lesão meniscal e deslocamento do coróide, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos, conforme relato. Apresenta comprometimento funcional do joelho direito e da acuidade visual à direita, descompensado clinicamente e que o incapacita temporariamente para a atividade laborativa, aguardando o tratamento cirúrgico no joelho direito e clínico no olho direito.

5.
CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatado a presença de incapacidade laborativa
total e temporária
. Não apresenta limitação para a vida independente

Nos termos do artigo 42 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1.991, a aposentadoria por invalidez é "devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividades que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição".

A aposentadoria por invalidez deve ser deferida ao segurado que se apresentar impossibilitado de exercer as atividades laborais que exercia usualmente ou outras análogas, condizentes com sua idade, profissão e condição cultural, como
in casu
em que o autor possui
64
anos, baixo grau de escolaridade e sempre trabalhou em serviços que exigem esforço físico.

No caso em apreço, além da perda da visão, possui outras enfermidades (
doença degenerativa no joelho direito),
que o impede de reingressar no mercado de trabalho.

Destarte, embora o laudo pericial tenha atestado que a incapacidade é total e temporária, faz jus a concessão a aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 151, da Lei 8213/91,
in verbis:

Art. 151. Até que seja elaborada , a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26 independe de carência a concessão de de aposentadoria por invalide segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna,
cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

A respeito do dispositivo acima, o Ministro João Otávio de Noronha, no hodierno julgamento do Agravo no Recurso Especial No 1.667.121/PR (2020/0040327-2), acrescentou que

[...]“Da leitura dos artigos acima resta clara a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez aos segurados que forem diagnosticados com cegueira, haja vista se tratar de doença grave, não importando se trata de visão monocular ou binocular”.

Dessa forma, em face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a parte segurada não seja incapaz para todas as atividades, uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho.

Nesse sentido, colaciono os seguinte julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADO- RIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo
.
2. [...]3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1.291.195/MG, 5T, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2.3.2012).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. ELEMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL.
NÃO VINCULAÇÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALQUER ATIVIDADE LABORAL.
AGRAVO DESPROVIDO.I -
Iterativa jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de reconhecer que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, mas também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade somente parcial para o trabalho. O magistrado não estaria adstrito ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos dos autos que o convençam da incapacidade permanente para qualquer atividade laboral
.II - Agravo interno desprovido (AgRg no REsp. 1.220.061/SP, 5T, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 14.3.2011).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL.INCAPACIDADE PARCIAL. DEMAIS ELEMENTOS. INCAPACIDADE PERMANENTE.POSSIBILIDADE.1.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de reconhecer que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não só os elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, mas também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade apenas parcial para o trabalho
. Nesse panorama, o Magistrado não estaria adstrito ao laudo pericial, podendo levar em conta outros elementos dos autos que o convençam da incapacidade permanente para qualquer atividade laboral.2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp.1.056.545/PB, 5T, Rel. Min. conv. HONILDO AMARAL, DJe 29.11.2010)

Resta evidente, portanto, que a sua situação atual o impossibilita de exercer atividades que lhe garantem a subsistência fazendo jus à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença, observada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020